Tribunal: TJMT
Processo: 1013765-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013765-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), MARINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 694.549.651-15 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE VIEIRA - CPF: 089.732.908-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME. A RELATORA ADERIU AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - DECISÃO REFORMADA - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II -
Tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS VIEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Dissolução de Condomínio no 1021068-48.2021.8.11.0041, ajuizada em face de ANTONIO JOSE VIEIRA, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que para concessão da justiça gratuita não é necessária a demonstração do próprio estado de miserabilidade, sendo suficiente a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos da legislação vigente.

Alega que encontra-se desempregada, além de estar em fase de divórcio e ter 2 (filhos) que são seus dependentes, sendo tal situação, prova bastante da falta de condições financeiras para suportar as custas processuais exigidas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
,

nada convence do contrário, isso porque, conforme se infere da atenta leitura dos autos, na origem, a autora reivindica a propriedade de vários bens moveis e imóveis, que eram comuns com o demandando, quando conviviam maritalmente.

A lide possui vultuoso proveito econômico, sendo atribuído à causa, o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostrando-se inconsistente a alegação da Recorrente, de não possuir condições financeiras de recolher as custas processuais, as quais, inclusive, poderão ser parceladas, conforme já autorizado pelo Juízo de origem.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que os agravantes não preenchem os requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIRIETO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013765-09.2021.811.0000

AGRAVANTE:- MARINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS VIEIRA

AGRAVADOS:- ANTONIO JOSE VIEIRA

Agravo de Instrumento n. 1013765-09.2021.811.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Dissolução de Condomínio, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A agravante alega que para a concessão do benefício basta afirmar a hipossuficiência, que está em fase de separação, desempregada e tem 2 filhos que dependem dela.

Afirma que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

O agravado não apresentou contraminuta.

A agravante comprova com o documento de Id n. 96319984 - Pág. 2 está desempregada, assim as cópias de declaração de Imposto de Renda dos anos anteriores não são suficientes para debelar a arguição.

Ademais o patrimônio a ser partilhado nesta Ação não está disponível para a autora, portanto, não tem liquidez que possibilite o pagamento das custas iniciais.

Assim, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

Posto isso, divirjo da Relatora para
dar provimento
ao Recurso a fim de conceder o benefício da gratuidade.

QUARTA CÂMARA DE DIRIETO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1013765-09.2021.811.0000

AGRAVANTE: MARINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS VIEIRA

AGRAVADOS: ANTONIO JOSE VIEIRA

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Acompanha a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para
dar provimento
ao recurso interposto por
Marineide Pinheiro dos Santos Vieira
a fim de
conceder o benefício da gratuidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021